Tribunal: TJPA
Processo: 0905338-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13303 - Substituição de Penhora
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905338-64.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

APELADO: GUILHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno que manteve a penhora de imóvel objeto de embargos de terceiro, aplicou multa por litigância de má-fé e afastou alegações de cerceamento de defesa e nulidade da condenação em honorários advocatícios. O embargante sustentou a existência de erro material, contradição e omissão, reiterando a alegação de penhora indevida sobre imóvel adquirido em 2004 e liberado por acordo de 2019, além de questionar a aplicação da Súmula 375 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da fraude à execução, aplicando a Súmula 375 do STJ e reconhecendo a má-fé do embargante diante de sua ciência inequívoca da execução por notificação extrajudicial de 2004 e da aquisição informal do imóvel por contrato particular e procuração.

5.

A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente rejeitada, ao fundamento de que a prova documental era suficiente para julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC, sem prejuízo ao contraditório.

6.

A decisão embargada também enfrentou a alegação relativa aos honorários, esclarecendo que a sentença homologatória de 2019 não abrangeu os honorários da presente ação, os quais possuem natureza autônoma e tramitam regularmente, inclusive com penhora determinada.

7.

Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, mas mera tentativa do embargante de reabrir discussão sobre matérias já decididas, caracterizando litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO
,
em razão do acórdão de ID. 28561297, que julgou anteriormente agravo interno, assim constituído:

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Ação de execução. Embargos de terceiro. Fraude à execução. Terceiro adquirente. Boa-fé afastada. Mantida a penhora. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e manteve a penhora incidente sobre imóvel adquirido pelo agravante.

2.
O recorrente alega ser terceiro de boa-fé, sustentando ter adquirido o bem em 2003, com registro em 2004 e quitação formalizada por procuração pública em 2013, o que afastaria qualquer presunção de má-fé. Requereu a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o julgamento colegiado do recurso.

II.

Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante pode ser considerado terceiro de boa-fé na aquisição do imóvel, a afastar a incidência de fraude à execução; (ii) definir se a decisão agravada observou corretamente a Súmula 375 do STJ e o arcabouço normativo aplicável ao caso.

III.

Razões de decidir

4. A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

5. A má-fé do agravante restou comprovada nos autos, especialmente pela existência de notificação extrajudicial datada de 24/01/2004, que demonstra sua ciência inequívoca sobre a execução em curso.

6. Já houve decisão judicial anterior reconhecendo a fraude à execução no mesmo contexto, o que enfraquece ainda mais a alegação de boa-fé e caracteriza comportamento reiteradamente protelatório.

7. A aquisição informal do imóvel, mediante contrato particular e procuração de quitação, sem transferência formal de domínio, corrobora o intento de frustrar a efetividade da execução.

8. Diante da inexistência de boa-fé e da comprovação da ciência da ação executiva, a manutenção da penhora é medida que se impõe, nos termos da jurisprudência consolidada

IV.

Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

O embargante sustentou erro material, contradição e omissão no acórdão, alegando que este manteve penhora indevida sobre imóvel adquirido por ele desde 2004, com promessa registrada e procuração de 2013, o qual já estava livre em razão de acordo homologado em 2019 no processo anterior, sendo a nova execução indevida, imputando ao advogado do embargado conduta de má-fé ao requerer nova penhora mesmo após a liberação. Apontou ainda cerceamento de defesa por ausência de réplica, audiência e alegações finais, além de erro na aplicação da Súmula 375 do STJ. Por fim, destacou que o acordo de 2019 atribuiu exclusivamente ao executado Leandro a responsabilidade por custas e honorários, afastando qualquer ônus do embargante.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

O Juízo Singular rejeitou os pedidos dos embargos de terceiros, declarando subsistente a penhora do bem imóvel, aplicando multa de 5% sobre o valor da causa.

Decisão monocrática e acordão mantiveram o entendimento firmado.

No mérito, o embargante alegou erro material, contradição e omissão no acórdão, que manteve penhora indevida sobre imóvel adquirido desde 2004 e já liberado por acordo de 2019, imputando má-fé ao advogado do embargado, apontando cerceamento de defesa, aplicação incorreta da Súmula 375 do STJ e ressaltando que o acordo atribuiu apenas ao executado Leandro a responsabilidade por custas e honorários.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia. Reconheceu, com base na Súmula 375 do STJ, que a fraude à execução pode ser declarada quando houver registro da penhora ou quando ficar demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. E, no processo, restou comprovada a ciência inequívoca do embargante acerca da execução, mediante notificação extrajudicial datada de 24/01/2004.

Ressaltou-se que já havia decisão anterior reconhecendo fraude à execução, afastando a boa-fé do adquirente, sendo a aquisição do imóvel realizada apenas por contrato particular e procuração, sem transferência formal de domínio, o que evidencia intuito de frustrar a execução; além disso, destacou-se a conduta protelatória do embargante, que, mesmo diante de decisões contrárias em demandas anteriores, insiste em rediscutir matérias já rejeitadas, caracterizando litigância de má-fé, o que impõe aplicação correta da referida Súmula.

No que toca à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão embargado já examinou a matéria de forma expressa. Constatou que o juízo de origem, diante da suficiência da prova documental constante dos autos, proferiu julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a realização de instrução probatória, inclusive réplica, audiência e alegações finais. Logo, o contraditório foi integralmente respeitado, pois lhe foi assegurada a oportunidade de se manifestar em todas as fases processuais relevantes, não havendo nulidade a ser reconhecida.

No que se refere à alegação de vício quanto à condenação em honorários advocatícios, destacou-se expressamente na sentença homologatória de 19/06/2019, e reafirmado no acordão, que os honorários da presente ação embargada não foram objeto de composição no referido acordo, possuindo natureza autônoma e permanecendo em trâmite, inclusive já com penhora determinada anteriormente.

Portanto, não há falar em omissão contradição ou erro material, pois as questões relevantes foram enfrentadas, apresentando fundamentação harmônica e coerente. Outrossim, observa-se que o embargante busca unicamente rediscutir matéria já analisada, o que não se permite por meio de embargos de declaração. Desta forma, voto por manter
íntegro o acórdão embargado.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 13/11/2025